Tribunal: TJMT
Processo: 1023983-46.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023983-46.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO –
MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023983-46.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO
:

LEONARDO OLIVEIRA ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

visando sanar contradição do
acórdão desta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 §8º do CPC, e deixou de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85 §11 do CPC) porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que a verba seja estipulada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º do CPC, prequestionando os demais dispositivos legais invocados.

O embargado se manifesta defendendo a inexistência de vícios, razão pela qual pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé [id. 74095471].

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão desta Câmara, com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC.
”
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)"

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante aponta a omissão do julgado quanto ao valor arbitrado dos honorários advocatícios, verdadeira afronta ao artigo 85, § 2º DO CPC. Na hipótese, considerando que houve uma condenação em quantia certa, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 10 e 20% do valor da condenação, não podendo ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz.

Ocorre que, diferente do alegado, o acórdão é claro a registrar que a sentença merece reparos apenas nesse tocante, uma vez que “
o valor total da condenação na espécie é de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), é evidente que a fixação em 10% (R$ 168,70) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado. Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Desse modo, não houve nenhum vício a ser sanado, evidenciando a nítida intenção do recorrente em rediscutir a matéria já analisada, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO VERIFICADA – MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(N.U 1004711-15.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Sendo assim, não se pode considerar vedada a fixação da honorária por equidade, já que o entendimento em sentido contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para obtenção do resultado.

Nesse sentido é o precedente desta Câmara e de minha relatoria, e dos demais Tribunais:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, § 8º, DO CPC/15 - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OBJETIVO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada quando o valor dos honorários advocatício fixado pelo critério legal, mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, de modo a gerar enriquecimento sem causa dos profissionais da advocacia.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC/15. Não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.”
(TJ-MT – ED: 0003432832019811000034322019 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/03/2019)

Assim, o que se evidencia é a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015
”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO-OS
.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021